Tribunal: TJDFT
Processo: 0723968-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723968-09.2024.8.07.0001 RECORRENTE: XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. RECORRIDO: WELKER CRISTIANO OLIVEIRA PEIXOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA PENAL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela administradora de consórcios contra sentença proferida em ação de revisão de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores, a qual julgou procedente o pedido do autor para determinar a restituição dos valores pagos em até 30 dias após o prazo contratual previsto para encerramento dos grupos de consórcio, com correção monetária a partir da data do desembolso, juros de mora de 1% ao mês após o 30o dia do encerramento do grupo, permitindo apenas a retenção dos valores pagos a título de taxa de administração, calculados sobre os valores efetivamente pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir: (i) a forma de aplicação da taxa de administração após a desistência do consorciado; (ii) o índice de correção monetária aplicável aos valores a serem restituídos; e (iii) a possibilidade de aplicação da cláusula penal por desistência do consorciado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A taxa de administração, embora legítima sua cobrança ao consorciado desistente, deve incidir apenas sobre o montante efetivamente pago pelo consorciado, observando-se a proporcionalidade pelo período de permanência no grupo, sob pena de configuração de onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa pela administradora. 4. Consoante Súmula 35 do STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas, a partir da data do desembolso respectivo, utilizando-se índice oficial do tribunal por melhor refletir a desvalorização da moeda, sendo inadequada a indexação pelo preço do bem. 5. A retenção de valores a título de cláusula penal depende da efetiva comprovação dos prejuízos decorrentes da desistência, ônus incumbido à administradora, conforme art. 53, §2o, do CDC. Ausente prova concreta dos danos sofridos pelo grupo consorcial, indevida sua aplicação. 6. Precedente: “(...) 2. A devolução dos valores vertidos pelo consorciado desistente deverá ser feita em até 30 dias após o encerramento do plano. 3. O STJ pacificou o entendimento de que as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. 4. Não obstante, é abusiva a cobrança da taxa de administração com base no valor total do contrato na hipótese de exclusão antecipada do consorciado, devendo o encargo recair apenas sobre o montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente. 5. As parcelas restituídas devem ser corrigidas a partir da data do desembolso respectivo (Súmula 35 do STJ), e os juros de mora de 1% ao mês deverão incidir após o 30o dia do encerramento do grupo, se caracterizada a mora da administradora (REsp 1.119.300/RS). 6. É admissível a cobrança da cláusula penal de caráter compensatório, desde que seja comprovado o alegado prejuízo experimentado pelo consórcio em razão da desistência do consorciado. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça(...).” (0716057-30.2021.8.07.0007, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível DJe: 21/11/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A taxa de administração em contratos de consórcio deve incidir apenas sobre os valores efetivamente pagos pelo consorciado desistente. 2. A correção monetária sobre as parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ser calculada conforme índice oficial do tribunal a partir da data do desembolso. 3. A aplicação de cláusula penal por desistência de consorciado depende de efetiva comprovação do prejuízo causado ao grupo." ________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 53, §2o; Lei no 11.795/2008, arts. 2o, 5o, §3o e 27, §3o; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: Súmula 35/STJ; Súmula 538/STJ; TJDFT, 0708648-30.2022.8.07.0019, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível; TJDFT, 0710925-30.2023.8.07.0004, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível; TJDFT, 0720535-13.2023.8.07.0007, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão rechaçado padece de omissão; b) artigos 10, §5o, 27, §3o, e 30, todos da Lei 11.795/08, defendendo a “cobrança antecipada de parcela da taxa de administração, destacada no ato da adesão e dedutível ao longo do grupo”. Sustenta que tal previsão é essencial para garantir que a administradora tenha os recursos necessários para arcar com os custos operacionais e administrativos desde o início da adesão do consorciado. Afirma que o critério de atualização se dá de forma automática, diretamente vinculada à variação real do preço do bem, critério objetivo e equitativo para todos os participantes. Assevera que a cláusula penal em contratos de consórcio é válida e sua exigibilidade fica condicionada à verificação de prejuízo efetivo ao grupo no encerramento, quando possível a apuração global, mas fixação de critério jurídico. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJBA, TJMT e TJSP para demonstrá-lo. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao suposto malferimento aos artigos 10, §5o, 27, §3o, e 30, todos da Lei 11.795/08, e em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DA MULTA CONTRATUAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A taxa de administração a ser deduzida do valor que será devolvido ao consorciado desistente incide sobre as parcelas efetivamente pagas, e não sobre o valor total do contrato. (...) (AgInt no AREsp n. 2.267.326/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 12/3/2025). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS POR CONSORCIADO DESISTENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE QUE MELHOR REFLITA A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 4. A correção monetária das parcelas a serem restituídas em caso de desistência de consorciado deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, e não pela variação do valor do bem objeto do consórcio, conforme entendimento pacificado no STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 2.312.509/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 26/5/2025). CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CIDADÃO (IBDCI). PERTINÊNCIA TEMÁTICA E DESVIO DE FINALIDADE. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. 3. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREFIXAÇÃO DE DANOS. TRIBUNAL QUE, NO EXAME DO CONTRATO, VISLUMBRA EXCESSIVA ONEROSIDADE, DECIDINDO PELA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. SÚMULAS No 5 E No 7 DO STJ. ENTENDIMENTO, ADEMAIS, QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA No 83 DO STJ. 4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, em contrato de consórcio, a cobrança de cláusula penal exige a comprovação pela administradora de que a desistência do consorciado causou prejuízo ao grupo. Incidência da Súmula no 83 do STJ. (...) (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Nesse passo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Por fim, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Nada a prover quanto ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003